Tribunal: TJMT
Processo: 1013893-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013893-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR - CPF: 864.407.561-68 (EMBARGANTE), CLAIR JOSE MONTEIRO - CPF: 170.082.556-91 (EMBARGANTE), MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.091.785/0001-71 (EMBARGANTE), ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS - CPF: 925.316.791-20 (EMBARGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. produção antecipada de prova pericial contábil. alegada omissão quanto à validade formal de cessão de quotas sociais. não configuração dos vícios do art. 1.022 do cpc.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento tirado de decisão que autorizou a produção de prova pericial contábil nos autos de Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais por Simulação c/c Indenização por Danos Morais. Os Embargantes alegam omissão no julgado quanto à validade formal do negócio jurídico e à desnecessidade de outorga uxória, além da alegação de violação ao sigilo empresarial.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a validade formal da cessão de quotas sociais, especialmente quanto à necessidade de outorga uxória, e se tal omissão justifica o sobrestamento da produção da prova pericial contábil.

iii. razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões pertinentes à controvérsia, especialmente a necessidade e o momento adequado da realização da prova pericial contábil, afastando a alegação de violação ao sigilo empresarial com base na prevalência do direito à prova.

5. A controvérsia principal do processo diz respeito à possível simulação na cessão de quotas sociais como forma de ocultação de patrimônio em processo de dissolução de sociedade conjugal, o que justifica a necessidade da perícia independentemente da validade formal do negócio jurídico.

6. A falta de manifestação específica sobre a desnecessidade de outorga uxória não configura omissão relevante, pois essa questão não é determinante para a análise da alegada simulação e fraude, que constitui o cerne da demanda.

7. A utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscutir argumentos já enfrentados configura mero inconformismo, sendo incabível nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O prequestionamento da matéria legal discutida está configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A análise da validade formal de cessão de quotas sociais não impede a apuração de eventual simulação no negócio jurídico, justificando a produção antecipada de prova pericial contábil. 2. A existência de requisitos formais no contrato não afasta a possibilidade de vício substancial nem torna a perícia prematura quando o objeto da ação é a investigação de fraude à meação. 3. A rejeição de embargos de declaração é cabível quando não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013893-87.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
Clair José Monteiro Junior e Outros
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
Aline Freitas Queiroz Dantas
.

Em suas razões, os Embargantes alegam omissão relevante no julgado quanto à falta de pronunciamento sobre a validade formal da transferência das quotas sociais, especialmente sobre a desnecessidade de outorga uxória prevista no art. 1.647 do Código Civil.

Sustentam que, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico impugnado, eventual tese de simulação ou fraude não subsiste, sendo, portanto, desnecessária e prematura a produção da prova pericial contábil, eis que implica violação ao sigilo empresarial.

Requerem o acolhimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de que a realização da perícia fique sobrestada até julgamento do mérito da ação originária.

Contraminuta no Id. 307705898.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Clair José Monteiro Junior, Clair José Monteiro e Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda. EPP
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais por Simulação c/c Indenização por Danos Morais n. 1030761-56.2021.8.11.0041 ajuizada por
Aline Freitas Queiroz Dantas
, nomeou empresa para realização de perícia contábil.

Em suas razões, os Agravantes sustentaram que a perícia contábil, da forma como foi determinada, é providência extremamente invasiva, pois implica o acesso a dados financeiros, contábeis e contratuais da empresa, que são protegidos por sigilo e cuja exposição poderá causar sérios prejuízos à imagem e ao funcionamento da atividade empresarial.

Alegaram que essa exposição pode gerar desconfiança entre clientes, fornecedores e até entre os próprios funcionários da empresa, interferindo negativamente na sua rotina e reputação no mercado.

Asseguraram que a perícia poderia ser realizada na fase de liquidação de sentença, momento processual mais adequado para a produção de prova técnica dessa natureza, conforme autoriza o art. 509 do Código de Processo Civil.

Firme nesses argumentos, pugnaram pela reforma da decisão, a fim de que a perícia seja realizada na fase de liquidação de sentença, caso a ação seja julgada procedente.

Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2025 o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformados,
Clair José Monteiro Junior, Clair José Monteiro e Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda. EPP
opuseram estes Embargos de Declaração no qual alegam omissão no acórdão, tendo em vista a falta de pronunciamento sobre a validade formal da transferência das quotas sociais, especialmente no tocante à desnecessidade de outorga uxória prevista no art. 1.647 do Código Civil.

Sustentam que, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico impugnado, eventual alegação de simulação ou fraude não subsiste, sendo, portanto, desnecessária e prematura a produção da prova pericial contábil determinada, que implica violação ao sigilo empresarial.

Requerem o acolhimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de que a realização da perícia fique sobrestada até julgamento do mérito da ação originária.

A insurgência não merece acolhimento.

Os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, o acórdão objeto da embargabilidade enfrentou com clareza, coerência e profundidade todas as questões relevantes e indispensáveis ao deslinde da controvérsia posta no Agravo de Instrumento, sobretudo quanto à pertinência e ao momento processual adequado para a produção da prova pericial contábil.

O colegiado reconheceu, de forma expressa, que a apuração do valor real de mercado das quotas sociais é imprescindível para aferir a verossimilhança da alegada simulação e fraude na cessão de quotas realizadas entre os Embargantes, no contexto de dissolução da sociedade conjugal.

Cumpre rememorar, que o Juiz
a quo
deferiu a produção da prova pericial não com base em eventual nulidade formal da cessão, mas com o objetivo de verificar se houve esvaziamento patrimonial mediante alienação por valor vil, ocultando patrimônio partilhável.

Portanto, a controvérsia instaurada entre as partes gira em torno da existência de vício de vontade dissimulado por meio de aparência de legalidade, sendo, portanto, a simulação o núcleo do debate jurídico.

Com efeito, a assertiva de que a transferência das quotas teria seguido os requisitos formais exigidos pela legislação, inclusive com desnecessidade de outorga uxória, não afasta a possibilidade de vício substancial no negócio jurídico.

A validade formal do contrato não elimina, por si só, a necessidade de apuração dos fatos que possam desvelar sua eventual falsidade substancial.

Conforme consignado por esta Relatora, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a possibilidade de anulação de negócios jurídicos formalmente válidos quando demonstrada a simulação (arts. 167 e 171 do Código Civil), razão pela qual a tese sustentada pelos Embargantes não possui o condão de esvaziar a utilidade da perícia.

Oportuno enfatizar, que o embate travado nesta demanda ultrapassa os limites formais da regularidade documental e alcança a dimensão da veracidade dos atos jurídicos praticados no contexto de partilha de bens.

A decisão colegiada também afastou, com fundamento sólido, o argumento de violação ao sigilo empresarial.

O voto condutor explicitou que a proteção ao sigilo, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta e deve ceder quando colide com o direito à prova e com a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando garantidas as salvaguardas previstas no art. 473, §2o, do CPC.

O argumento de que o acórdão deveria ter analisado a validade formal da cessão antes de autorizar a perícia revela mera inconformidade com o desfecho do julgamento e configura tentativa disfarçada de rediscutir o mérito da decisão.

Insisto: a redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado, sob essa perspectiva.

A insurgência dos Embargantes se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso do Recurso Integrativo como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025